Tribunal: STF
Processo: Rcl 61722
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo de Avelar Costa em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    É o relatório. Decido .



    O recurso não merece ser conhecido.



    Ao negar seguimento à reclamação, constatei que a parte reclamante, ora embargante, havia deixado cumprir integralmente os requisitos da petição inicial. 



    Mediante a decisão embargada, considerando que a reclamação não se revelava admissível, deixei de determinar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. No entanto, condicionei a admissão de eventual recurso interposto pela parte ao saneamento do defeito processual apontado. Confira-se o que consignado na decisão embargada (eDOC 28, p. 9):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como a inicial não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial , nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Na espécie, constata-se a parte embargante deixou de atender à determinação de saneamento da petição inicial, ao não informar o valor da causa (arts. 291 e 292 do CPC), bem como ao não apresentar cópia do instrumento do manto outorgado ao subscritor da petição inicial da reclamação por ocasião da oposição dos presentes embargos de declaração.



    O não atendimento da diligência proposta e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente